Tribunal: TJSP
Processo: 1013666-30.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – Sentença absolutória considerando atípica a conduta por falta de dolo – Pleito condenatório – Descabimento – Sem comprovação da intenção deliberada de injuriar ou difamar a ofendida, correta a opção absolutória – Recurso desprovido.